Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709150-94.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ANA RITA LUNA SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 60700289) proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0702432-27.2020.8.07.0018), determinou o recolhimento de custas pelo credor, no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 15609668), o agravante aduz que se revela descabida a exigência para o recolhimento de custas, sob pena de violação aos arts. 1o do Decreto Lei n. 500/69 e 4o da Lei n. 9.289/96. Alega que o ente distrital é legítimo para a execução dos honorários advocatícios e goza da prerrogativa de isenção legal para tanto, ainda que a verba honorária ostente natureza privada e destine-se ao sistema jurídico da Procuradoria do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que a r. decisão contrariou os arts. 1o do Decreto-Lei n. 500/59 e 4o da Lei n. 9.289/86 e que o “perigo na demora reside na impossibilidade de dar seguimento ao cumprimento de sentença que, por si, já comporta uma incerteza no recebimento dos honorários ante a possibilidade de ausência de bens, o que pode ser agravado com a demora na marcha processual e na aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução, tais como o BACENJUD”. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito nos termos propostos, sem o recolhimento de custas processuais, ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que se determine o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ausente o preparo, em decorrência de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, vislumbra-se, de plano, que os honorários advocatícios se destinam aos Procuradores do Distrito Federal, o que não retira do ente público a legitimidade para executar a verba, consoante diretriz perfilhada pela Súmula n. 306 do c. STJ. Por consectário, apresenta-se crível que as prerrogativas legais garantidas ao exequente, como a isenção de custas, permanecem hígidas na hipótese em comento. Lado outro, revela-se plausível que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a determinação do recolhimento de custas, implicará risco de dano grave ou de difícil reparação, pois possivelmente acarretará o cancelamento da distribuição. Contudo, não se mostra prudente, nesse momento de exame circunscrito, determinar o prosseguimento do feito nos moldes inicialmente propostos pelo exequente, como requerido pelo agravante a título de tutela de urgência, mas, sim, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso como requerido subsidiariamente. Isso porque o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do agravo de instrumento, com a oitiva da parte agravada. 3. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...).